Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-81.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001563-81.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 15.147.369/0002-80 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), MARIO MARCONDES NASCIMENTO - CPF: 597.710.629-72 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA LEAO DIOGENES MELO - CPF: 082.585.407-50 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 15.147.369/0002-80 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001563-81.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADAS:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A E
BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
contra
acórdão desta Câmara (Id.167266161), que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que em sede de apelação, demonstrou explicitamente que o prazo prescricional que rege a presente é regulado pelo CDC e, portanto, é quinquenal.

Sustenta que de acordo com o caso versado nos autos, em que pese a embargante ser seguradora que litiga contra terceiro, o segurado (em cujos direitos a embargante se sub-rogou) era consumidor dos serviços prestados por referido terceiro, devendo, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, se afigura impossível invocar o dispositivo supra, qual seja: art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07 para declarar a prescrição, incorrendo o r. acórdão em omissão em não analisar o caso em tela sob a ótica do instituto da sub-rogação, nem afastar os argumentos expostos pela ora embargante.

É de extrema relevância destacar que com a perpetração da sub-rogação em favor da embargante, esta substituiu integralmente a posição jurídica de sua segurada em face à embargada, se beneficiando da sistemática do Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, aproveitando o prazo quinquenal previsto nessa legislação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (Id. 168305172).

As embargadas pugnaram pela rejeição dos embargos (Ids. 170361656 e 170463177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS,
v
isando sanar suposto vício no v. acórdão de Id. 167266161, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil , haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206 , § 1º , inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07, segundo a qual estabelece que "prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”. Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção, com base no artigo 487, II, do CPC.”
(
Id. 167266161).

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, pois demonstrou, explicitamente, que o prazo prescricional que rege a presente é regulado pelo CDC e, portanto, é quinquenal.

Afirma que, se afigura impossível invocar o dispositivo supra, qual seja: art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07 para declarar a prescrição, incorrendo o r. acórdão em omissão em não analisar o caso em tela sob a ótica do instituto da sub-rogação, nem afastar os argumentos expostos pela ora embargante, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023